Tribunal: TJDFT
Processo: 0705463-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705463-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: JADSON KLEVES MARTINS EXECUTADO: CONDOMINIO QUINTA DOS IPES D E S P A C H O O exequente juntou planilha atualizada dos cálculos nos IDs 38137432 e 38137433. Diante disso, renove-se a solicitação de auxílio à Segunda Vara Cível com vistas à penhora de bens do executado nos termos do despacho de ID 36009696. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora